Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725783-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL RECORRIDO: INSTITUTO CONHECER BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. SESI/CN. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE PATROCÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para aparelhar uma ação de execução o título deve expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. 1.1. Em linhas gerais, a certeza se refere à existência da obrigação; a liquidez diz respeito à individualização e clareza do objeto da obrigação, devendo o valor da obrigação ser determinado ou determinável, extraindo-se os critérios de quantificação do próprio título; por fim, a exigibilidade indica que o prazo previsto para o cumprimento da obrigação já está vencido e não há qualquer condição suspensiva ou a termo, não se sujeitando o título a outras limitações. 1.2. Reunindo todos esses requisitos, o título goza de eficácia executiva. 2. No caso, a ação de execução está embasada no Contrato de Patrocínio – SESI/CN 049/2018, assinado por duas testemunhas, na forma do art. 786 do Código de Processo Civil, e na Ordem de Serviço n.o 003/2010, em que se pretende a restituição/pagamento do valor repassado ao patrocinado em razão da não prestação de contas. 3. A restituição integral prevista no Contrato somente ocorreria em caso de não apresentação de contas pelo patrocinado, o que não é o caso dos autos, visto que, além de cumprir com a obrigação relativa aos eventos, ainda apresentou as contas exigidas. 4. Da leitura atenta do Contrato de Patrocínio 049/2018 e da Ordem de Serviço 003/2010, não se extrai qualquer ato normativo que imponha a obrigação de restituição integral do valor na hipótese em que, apresentadas as contas, foram estas posteriormente rejeitadas, em razão de diversas irregularidades. 5. As irregularidades apontadas pela apelante, após a apresentação de contas, denotam a existência de certo grau de inadimplemento por parte da apelada, o que poderia resultar na rejeição das contas prestadas. Todavia, apurar a extensão do descumprimento contratual retira a liquidez e a exigibilidade do Contrato de Patrocínio, não sendo a ação de execução a via adequada para o seu exame, já que a matéria demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, características típicas da ação conhecimento. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 783, 784, inciso III, 786, 803, inciso I, e 917, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando a liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Afirma que os embargos à execução não foram instruídos com os documentos necessários para comprovar as alegações do recorrido. Defende que, ao não realizar a prestação de contas corretamente, o recorrido inadimpliu o contrato de patrocínio firmado com o recorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fábio Rodrigues de Jesus, OAB/SP 175.437, José Pinheiro Machado Neto, OAB/DF 47.138, João Vicente Augusto Neves, OAB/SP 288.586 e Fernando Henrique da Silva Dias Vernalha, OAB/DF 48.086. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 783, 784, inciso III, 786, 803, inciso I, e 917, incisos I e VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65289741): "(...) Não obstante, conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, da leitura atenta do Contrato de Patrocínio 049/2018 e da Ordem de Serviço 003/2010, não se extrai qualquer ato normativo que imponha a obrigação de restituição integral do valor na hipótese em que, apresentadas as contas, foram estas posteriormente rejeitadas em razão de diversas irregularidades. Com efeito, a restituição integral prevista no Contrato somente ocorreria em caso de não apresentação de contas pelo patrocinado, o que não é o caso dos autos, visto que, além de cumprir com a obrigação relativa aos eventos, ainda apresentou as contas exigidas. (...) Decerto, as irregularidades apontadas pela apelante, após a apresentação de contas, denotam a existência de certo grau de inadimplemento por parte da apelada, o que poderia resultar na rejeição das contas prestadas. Todavia, apurar a extensão do descumprimento contratual retira a liquidez e a exigibilidade do Contrato de Patrocínio, não sendo a ação de execução a via adequada para o seu exame, já que a matéria demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, características típicas da ação conhecimento." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos patronos Fábio Rodrigues de Jesus, OAB/SP 175.437, José Pinheiro Machado Neto, OAB/DF 47.138, João Vicente Augusto Neves, OAB/SP 288.586 e Fernando Henrique da Silva Dias Vernalha, OAB/DF 48.086. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021